Tribunal: TJDFT
Processo: 0704304-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0704304-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMINIO ENGENHARIA S/A AGRAVADOS: RAPHA CONSTRUTORA E INCORPORADORA SPE LTDA - ME, JANILTO LIMA COSTA, MARIA APARECIDA COELHO ARAUJO Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Domínio Engenharia S/A em face da decisão[1] que, no curso da execução de título extrajudicial manejada em seu desfavor pelos agravados – Janilto Lima Costa, Maria Aparecida Coelho Araujo, Rapha Construtora e Incorporadora SPE Ltda. - ME –, rejeitara liminarmente a objeção de pré-executividade que aviara, almejando a extinção do executivo, mediante o reconhecimento de inexigibilidade do título que a aparelha. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que a matéria suscitada pela agravante encontra-se prevista no rol de temas cuja discussão está afeta aos embargos à execução, nos termos do preceituado no artigo 917 do estatuto processual. Objetiva a agravante a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada de forma que seja acolhido o incidente que manejara. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação que veiculara, argumentara, em suma, que os agravados aviaram, em seu desfavor, execução de título extrajudicial lastreada em título extrajudicial oriundo de Cédula de Crédito Bancário (CCB), no valor de R$6.891.654,87 (seis milhões, oitocentos e noventa e um mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos), por eles quitada, contratada perante a Caixa Econômica Federal e garantida por carteira de recebíveis e 15 (quinze) imóveis avaliados em R$5.607.000,00 (cinco milhões, seiscentos e sete mil reais). Realçara que, entrementes, o instrumento que aparelha o executivo não seria certo e exigível, pois, consoante provas obtidas posteriormente ao prazo para embargos, os agravados teriam subestimado o valor da carteira de recebíveis, confessando: (i) que seu valor seria de R$2.329.053,33 (dois milhões, trezentos e vinte e nove mil e cinquenta e três reais e trinta e três centavos), mas lhe atribuíram valor irrisório, de R$152.504,25 (cento e cinquenta e dois mil, quinhentos e quatro reais e vinte e cinco centavos), na segunda planilha, ensejando a nulidade da execução; e, (ii) que retiveram indevidamente R$2.002.580,39 (dois milhões, dois mil e quinhentos e oitenta reais e trinta e nove centavos), que deveriam ser compensados na primeira planilha anexada, ensejando excesso de execução. Alegara, ademais, que os imóveis dados como garantia eram suficientes para ressarcir a dívida, ensejando, destarte, a sua extinção pelo pagamento. Pontuara que sob essa realidade é que aviara objeção de pré-executividade, sobrevindo, contudo, a decisão agravada, mantida por ocasião do exame dos embargos de declaração que opusera. Defendera que, diversamente do apreendido pelo Juízo singular, a objeção de pré-executividade traduz a medida judicial por meio da qual pode o executado arguir a extinção da obrigação ao argumento de existência de vício no título executivo, no caso, a sua iliquidez, ou a ausência de pressupostos ou condições da ação, de modo a possibilitar a defesa da parte interessada. Pontificara que o artigo 803, parágrafo único, do estatuto processual, autoriza que o executado defenda a nulidade do título por meio de aludido incidente, ou seja, sem a necessidade de apresentação de embargos à execução, uma vez que estabelece que “a nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução”. Sustentara que, dessarte, sobejaria a necessidade de cassação da decisão atacada, visando ao menos o conhecimento, pelo Juízo de origem, da objeção de pré-executividade que apresentara, ou, alternativamente, mediante aplicação da teoria da causa madura, a imediata apreciação de seu mérito, porquanto, segundo agitara, ressoaria notável a nulidade título exequendo, ante a sua iliquidez. Aludira ao teor do artigo 278, do estatuto processual, arguindo a nulidade da execução, em razão da iliquidez do título, acrescendo que, ao analisar a objeção de pré-executividade, deveria o Juízo ter aplicado o disposto no artigo 803, inciso I, daquele Códex. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Domínio Engenharia S/A em face da decisão que, no curso da execução de título extrajudicial manejada em seu desfavor pelos agravados – Janilto Lima Costa, Maria Aparecida Coelho Araujo, Rapha Construtora e Incorporadora SPE LTDA - ME –, rejeitara liminarmente a objeção de pré-executividade que aviara, almejando a extinção do executivo, mediante o reconhecimento de inexigibilidade do título que a aparelha. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que a matéria suscitada pela agravante encontra-se prevista no rol de temas cuja discussão está afeta aos embargos à execução, nos termos do preceituado no artigo 917 do estatuto processual. Objetiva a agravante a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada de forma que seja acolhido o incidente que manejara. Do aduzido apreende-se que a agravante formulara pretensão almejando a extinção/minoração da execução aviada em seu desfavor sob o argumento da ausência de título líquido, certo e exigível, tendo em vista que o saldo exequendo padeceria de irregularidades, o que, segundo afirmaria, ensejaria a nulidade da execução, consoante provas obtidas posteriormente ao prazo para aviamento de embargos, verberando a necessidade de reconhecimento de nulidade e/ou o excesso de execução, e, outrossim, que os imóveis dados em garantia, destarte, seriam suficientes para ressarcir a dívida, extinguindo-a. Dessas premissas afere-se que o cerne da controvérsia cinge-se à viabilidade de, através de simples petição formulada pelo executado no bojo do processo executivo, sob a forma de objeção de pré-executividade, ser aferida a subsistência e legitimidade do título que estofa a execução. Alinhavadas essas premissas, inicialmente deve ser registrado que, conforme se infere dos autos da ação executiva, os agravados manejaram em desfavor da agravante execução almejando forrarem-se com a quantia original de R$6.891.654,87 (seis milhões, oitocentos e noventa e um mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e sete centavos), decorrente da quitação de Cédula de Crédito Bancário que a agravante firmara com a Caixa Econômica Federal. Afere-se, outrossim, que a agravante, após a oposição dos seus embargos à execução[2], em 14/04/2014, apresentara agora, nos autos do processo executivo, objeção de pré-executividade[3], suscitando a nulidade do título que a aparelha, por iliquidez, e/ou, a ocorrência de quitação do título, pretensão liminarmente rejeitada pela decisão ora agravada. Essa resolução fora empreendida sob o argumento de que a matéria suscitada pela agravante deveria ter sido discutida em sede de embargos à execução, não sobejando possível conhecê-la na estreita via de cognição da exceção de pré-executividade. Alinhados os fatos processuais havidos e emoldurado o objeto do agravo, a pretensão reformatória deduzida resplandece desprovida de sustentação ante a inequívoca impropriedade do instrumento que elegera com o escopo de colocar termo à execução que é manejada em seu desfavor. Como é consabido, a objeção de pré-executividade consubstancia instrumento criado pela doutrina e pela jurisprudência como forma de resguardar ao executado a possibilidade de se safar da pretensão executiva que é manejada em seu desfavor quando carente de lastro material sem as delongas próprias dos embargos do devedor. Considerando que enseja a germinação de incidente que deverá ser resolvido no bojo do próprio processo executivo, a objeção de pré-executividade somente pode encartar questões de ordem pública e matérias aferíveis independentemente de prova, e até mesmo de ofício. E isso se verifica porque, ao invés do apreendido, o processo de execução tem sua amplitude de conhecimento restrita, pois encerra pretensão não satisfeita, mas já retratada em título executivo, estando destinada a realizar a obrigação nele retratada. Obviamente que, diante do pressuposto de que deve estar aparelhada por título revestido de exigibilidade, a execução não pode ser transmudada em ambiente típico de processo de conhecimento, de forma a nela serem debatidas questões que exorbitam os aspectos formais do título executivo e matérias controvertidas atinentes, inclusive, a prova, notadamente quando encartam alegações de excesso de execução, decorrente do recálculo do débito na forma como apontara. Dessas premissas deriva que, conquanto a agravante tenha formulado a arguição que deduzira sob o prisma de que está afeta aos pressupostos processuais, pois sustentara que a execução que é manejada em seu desfavor não está devidamente aparelhada, ante a ausência de liquidez e, conseguintemente, da inexigibilidade do título executivo, em verdade, o aduzido não guarda correlação com as condições da ação ou com os pressupostos processuais passíveis de serem elucidados em sede de simples incidente suscitado no bojo do processo executivo. E isso se verifica porque, em princípio, o crédito exequendo fora constituído regularmente, porquanto retratado na Cédula de Crédito quitada pelos agravantes, que aparelha a pretensão executiva, cujo conteúdo ressoa suficiente a embasar a pretensão deflagrada pelos exequentes, pelo que deveriam as arguições suscitadas ser dirimidas em sede de embargos à execução. Ademais, o que sobeja nesse momento é que a agravante, conquanto alegue a iliquidez do título executivo, não cuidara de demonstrar que solvera o débito retratado no título executivo ou sua eventual insubsistência, cingindo-se a sustentar, ao revés, que não sobejaria legítimo, atacando os valores apresentados pelos exequentes. O que ventilara, destarte, descerra situação de excesso de execução, não de inexigibilidade do título executivo, até porque essa questão está muito ultrapassada. Sob essa realidade, sua mora restara qualificada, não subsistindo a arguição de que os agravados não demonstraram a exigibilidade e liquidez da dívida, que encontra-se estampada no título exequendo em nome da agravante que quitaram, competindo a ela, destarte, realizar demonstração em sentido diverso. Com efeito, do aduzido pela agravante, fica patente que a matéria demanda digressão exegética que não guarda nenhuma conformidade com a formação intrínseca do título, notadamente porque constituído em conformidade com o legalmente estabelecido, em princípio, não podendo ser desconstituído mediante transformação da execução em processo de conhecimento. As arguições formuladas pela agravante revelam, em suma, que almeja, através de simples incidente formulado no bojo do processo executivo, debater matéria afeta exclusivamente aos embargos do devedor e safar-se da mora em que incorrera. Destarte, se o crédito exequendo, em princípio, fora constituído regularmente, ostentando todos os requisitos de validade exigidos pelo legislador especial, a mera alegação de incorreção nos cálculos e valores executados, não desqualifica sua exigibilidade nem desnatura o instrumento que aparelha o executivo. O ventilado, portanto, não consubstancia matéria passível de ser arguida em sede de simples incidente formulado no bojo da execução, pois, em suma, não subsistira elemento desqualificando o título executivo nem infirmando a mora em que incidira a devedora. Dessa apreensão deriva que a pretensão formulada pela agravante revela que pretendera transmudar simples incidente em sucedâneo de embargos do devedor. É que, conforme pontuado, afigurando-se regular a constituição do débito exequendo, demandando sua desconstituição, portanto, amplo debate, e a aferição de sua inexigibilidade em decorrência da alegada iliquidez do débito que o ensejara é matéria que, demandando o estabelecimento do contraditório e, quiçá, dilação probatória, somente seria passível de ser suscitada e resolvida em sede de embargos do devedor. Esse é o entendimento, aliás, que encontra respaldo na jurisprudência desta egrégia Casa de Justiça, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL - EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO DA AÇÃO - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - ADEQUAÇÃO DA VIA - RECURSO DESPROVIDO. I - A exceção de pré-executividade é a defesa apresentada pelo executado no processo de execução, sem o formalismo dos embargos, referente à matéria de ordem pública que enseja nulidade absoluta, a qual poderá ser conhecida pelo juiz de ofício. II - "A exceção de pré-executividade deve ser examinada quando a matéria nela deduzida puder ser verificada, de plano, pelo magistrado, não necessitando de dilação probatória" (AGI 2010.00.2.000189-6, 1a Turma Cível, Relator Desembargador Natanael Caetano, DJ 13/4/2010, pág. 61). III - Notadamente, é a ocorrência do fato gerador que sujeita o contribuinte ou o responsável ao pagamento do tributo, ainda que a exigibilidade deste sobrevenha, tão somente, depois do lançamento, com a constituição definitiva do crédito tributário, conforme inteligência dos artigos 113, § 1o; 116 e 142, todos do Código Tributário Nacional. IV - Decisão mantida.” (TJDFT, AGI 2010002020954-5, Acórdão 504783 Relator Des. LECIR MANOEL DA LUZ, 5a Turma Cível, julgado em 11/05/2011, DJ 18/05/2011 p. 146) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CHEQUES. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE AGIOTAGEM. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. O objeto de decisão em recurso de Agravo de Instrumento é a decisão monocrática atacada, assim como os seus fundamentos, não podendo este órgão recursal decidir sobre matéria não resolvida pelo Juízo a quo na decisão agravada, sob pena de supressão de instancia, o que é defeso. A exceção é admissível desde que a defesa arguida possa ser apreciada pelo magistrado sem necessidade de produção de provas, pois todas as questões que demandem prova devem ser remetidas aos embargos, que possuem natureza cognitiva, admitindo ampla instrução. Para a demonstração da alegada agiotagem, é imperativo da necessidade de dilação probatória, o que se mostra impertinente em sede de exceção de pré-executividade.” (TJDFT, AGI 2011002004533-5, Acórdão 502059, Relator Des. LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, julgado em 04/05/2011, DJ 09/05/2011 p. 85) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. DISCUSSÃO OBJETO DE EMBARGOS. 1. A alegação do agravante de que não pode ser responsável pela dívida objeto de execução é matéria própria de discussão em embargos do devedor, não podendo fundamentar pedido formulado em sede de exceção de pré-executividade, que exige prova pré-constituída das alegações do excipiente. 2. Recurso não provido.” (TJDFT, AGI 2011002002026-1, Acórdão 501250, Relator Des. CRUZ MACEDO, 4a Turma Cível, julgado em 27/04/2011, DJ 09/05/2011 p. 152) Esse é o entendimento firmado pela egrégia Casa Superior de Justiça, consoante atestam os julgados adiante ementados: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. 1. O artigo 535 do Código de Processo Civil dispõe sobre omissões, obscuridades ou contradições existentes nos julgados. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que se verifica a existência dos vícios na lei indicados. 2. Afasta-se a violação do art. 535 do CPC quando o decisório está claro e suficientemente fundamentado, decidindo integralmente a controvérsia. 3. A exceção de pré-executividade pressupõe os seguintes requisitos: (a) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é necessário que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Verificando-se que as questões postas pela parte são controvertidas e necessitam de prova para perfeita elucidação, deve ser suscitada em sede de embargos de devedor. 4. Agravo regimental desprovido.” (TJDFT, AgRg no Ag 1176665/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2011, DJe 19/05/2011) “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. SÚMULA 07/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO À LEGISLAÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. 1. Apreciadas as questões submetidas ao Tribunal a quo, de maneira suficiente e adequada, com abordagem integral do tema e fundamentação compatível, não se configura ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil. 2. Alegação genérica, sem indicação, clara e precisa, da forma como os dispositivos legais foram violados pelo acórdão recorrido, sem tampouco apresentar qualquer padrão de divergência, não dá ensejo ao conhecimento do recurso especial ante a flagrante deficiência recursal (súmula 284/STF). 3. As matérias suscetíveis de apreciação em sede de exceção de pré-executividade são as que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz e não demandem dilação probatória. 4. O contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta-corrente, não é título executivo. (Súmula 233/STJ). 5. Elidir as conclusões do aresto impugnado, que entende, forte nas provas dos autos, que o contrato em execução é de abertura de crédito rotativo, demanda o revolvimento dos elementos de convicção dos autos, providência vedada nesta sede especial a teor das súmulas 05 e 07/STJ. 6. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (STJ, AgRg no REsp 779.179/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/11/2010, DJe 01/12/2010) “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. IMPOSSIBILIDADE EM RAZÃO DA NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VERIFICAÇÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. IMPEDIMENTO PELA SÚMULA 7/STJ. REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO QUE JULGOU O RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. INEXISTÊNCIA DE INCOMPATIBILIDADE. 1. Os estreitos limites dos embargos de declaração obstam a apreciação de questões que traduzem o mero inconformismo com o teor da decisão embargada e revelam o objetivo de rediscutir matérias já decidas, sem, contudo, demonstrar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou mesmo erro material conforme preceitua o art. 535 do CPC. 2. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos da parte recorrente, bastando, para tanto, que prolate decisão devidamente fundamentada que aborde a questão controversa em sua inteireza, não resultando, por outro lado, negativa de prestação jurisdicional. 3. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de ser cabível a exceção de pré-executividade para discutir matérias de ordem pública na execução fiscal, tais como os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo, referentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que verificáveis de plano pelo juiz. Todavia, não é permitida a sua interposição quando a apreciação das questões necessárias à resolução da lide demande dilação probatória. Precedente regido pela sistemática do art. 543-C, do CPC (REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavaski, Primeira Seção, DJe 04.05.2009). 4. Para afastar o entendimento da Corte de origem e a conclusão fático-probatória por ela definida, faz-se mister reexaminar a prova apreciada pela instância ordinária, o que não se admite em sede de recurso especial, notadamente à luz da Súmula 7/STJ. 5. Não há contradição em afastar a violação do art. 535 do CPC e, concomitantemente, em não conhecer do mérito do recurso por ausência de prequestionamento, desde que o acórdão recorrido esteja adequadamente fundamentado. 6. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ, EDcl no AgRg no Ag 1158238/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2010, DJe 27/10/2010) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONHECIMENTO. MATÉRIA. OFÍCIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. NOME. SÓCIO. CDA. ÔNUS DA PROVA. SÚMULA 83/STJ. 1. A exceção de pré-executividade somente é cabível quando a matéria invocada for suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e seja desnecessária a dilação probatória, segundo entendimento firmado no âmbito do Recurso especial n.o 1110925/SP, julgado sob o rito do art. 543-C, do CPC. 2. Contudo, incumbirá ao sócio, cujo nome consta da certidão de dívida ativa, o ônus da prova quanto à inexistência de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, ensejadores de responsabilidade pessoal, conforme o art. 135, do CTN, segundo entendimento firmado no âmbito do Recurso especial n.o 1104900/ES, julgado sob o rito do art. 543-C, do CPC. 3. Quando o recorrente veicula tese jurídica já superada pela atual jurisprudência desta Corte, é caso de manifesta improcedência do recurso especial, nos termos da Súmula 83/STJ. 4. Agravo de regimental julgado, nos termos do Recurso especial n.o 1110925/SP e do Recurso especial n.o 1104900/ES, com base no art. 543-C, do CPC. 5. Agravo regimental não provido.” (SJT,AgRg no Ag 1253892/ES, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2010, DJe 14/04/2010) Essa apreensão, registre-se, não implica violação ao preceituado no artigo 803, parágrafo único do estatuto processual[4], pois não demonstrada qualquer das hipóteses elencadas no dispositivo individualizado como passíveis de reconhecimento, de plano, de nulidade da execução, circunstância a denunciar, outrossim, que tampouco subsiste vulneração ao quanto fixado no artigo 278 do Códex Processual[5]. Dos argumentos alinhados deriva, portanto, a irreversível apreensão de que a pretensão formulada pela agravante através do incidente que suscitara não está revestida de suporte material, deixando carente de probabilidade o direito que invoca, tornando inviável que seja agregado ao agravo o efeito suspensivo almejado, ainda que simplesmente para suspender o trânsito do executivo. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do aduzido, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se à ilustrada prolatora da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 68579010 - Pág. 3, fl. 18. ID 221339076, fl. 17.959, do proc. no 0005570-07.2014.8.07.0001. [2] - ID 217485173, fls. 13917/13957, do proc. no 0005570-07.2014.8.07.0001. [3] - ID 217479799, fls. 6008/6024), do proc. no 0005570-07.2014.8.07.0001. [4] - “Art. 803. É nula a execução se: I - o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e exigível; II - o executado não for regularmente citado; III - for instaurada antes de se verificar a condição ou de ocorrer o termo. Parágrafo único. A nulidade de que cuida este artigo será pronunciada pelo juiz, de ofício ou a requerimento da parte, independentemente de embargos à execução.” [5] - “Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.”